Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712641-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, BRUNA DUTRA DONZELLI, BRUNO BATISTA SUEHARA, CAMILA MOURA CARROLO, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DAVID DUARTE RODRIGUES, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, DIEGO GALVAO CHAVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal para determinar que os agravantes sejam reintegrados ao concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Os agravantes informam, na petição de agravo de instrumento, que o recurso administrativo seria decidido no dia 27/04/2022. Desse modo, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntarem cópia da decisão do recurso administrativo interposto. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora